Tribunal: TJSP
Processo: 2192437-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. É possível a sucessão processual, mediante a comprovação da cessão de crédito da instituição autora à companhia securitizadora, o que não há nos autos. INGRESSO DO CESSIONÁRIO NOS AUTOS – Participação no feito como assistente litisconsorcial (Art. 109, § 2o do CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.